Tribunal: TJDFT
Processo: 0735131-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735131-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIS ANDREA FERREIRA BARBOSA, LEONARDO DERIZ, CAPITAL COMUNICACAO LTDA - ME AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA DESPACHO 1. O agravo interno e o agravo de instrumento foram julgados (ID no 67157138). 2. Intimem-se os advogados subscritores da petição de ID no 67519642 para que comprovem a notificação encaminhada e recebida pelos outorgantes (agravantes), nos termos do art. 112 do CPC, sob pena de continuarem vinculados ao processo, sem prejuízo da baixa e arquivamento. 3. Publique-se. Brasília, DF, 7 de janeiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO